Tribunal: TJMT
Processo: 0005742-40.2014.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005742-40.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DARIO DUARTE FRANCO - CPF: 705.966.881-05 (APELANTE), CARLA ANDREIA BATISTA - CPF: 010.988.331-47 (ADVOGADO), MARTA TEODORO LOURENCO - CPF: 427.699.811-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005742-40.2014.8.11.0064

APELANTE: DARIO DUARTE FRANCO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] NA SUA FORMA TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – PROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [“MOTIVOS” E “CONSEQUÊNCIAS” DO CRIME] – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA APENAS EM RELAÇÃO À VETORIAL ATINENTE AOS “MOTIVOS” – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL DA CIRCUNSTÂNCIA REMANESCENTE – REAJUSTE DO
QUANTUM
FIXADO PARA A REPRIMENDA BASILAR –
READEQUAÇÃO
DE OFÍCIO
DA PENA INTERMEDIÁRIA DO ACUSADO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONÂNEA –
PEDIDO DE REANÁLISE DA FRAÇÃO IMPOSTA PARA A TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – VÍTIMA ATINGIDA POR 3 (TRÊS) GOLPES DE ARMA BRANCA, NAS REGIÕES TORÁCICA E AXILAR, BEM COMO EM SEU BRAÇO – LESÕES QUE OCASIONARAM A SUBMISSÃO À TRATAMENTO CIRÚRGICO E FISIOTERÁPICO, ALÉM DO AFASTAMENTO LABORAL POR, APROXIMADAMENTE, 6 (SEIS) MESES – MANTIDA A FRAÇÃO EM SEU GRAU MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO) –
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA NO FECHADO ANTE A PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA E DAS PARTICULARIDADES DO CRIME
– PREQUESTIONAMENTO –
MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE PONTOS DE VIOLAÇÃO ESPECÍFICOS
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o crime ter sido cometido contra pessoa do sexo feminino – em data anterior à vigência da Lei n. 13.104/2015 –, aliado aos índices de violência doméstica e familiar registrados no Estado de Mato Grosso, não são fundamentos idôneos para a negativação dos motivos do crime, máxime porque o Juiz-Presidente não justificou, a partir de elementos constantes nos autos, o maior desvalor das razões que provocaram a prática delitiva.

Demonstrado concretamente que o crime deixou consequências na vítima – submissão a tratamento cirúrgico e fisioterápico, além do seu afastamento laboral por, aproximadamente, 6 (seis) meses, devido às lesões sofridas –, justificada está a negativação da vetorial e a exasperação da pena-base.

Afastada a negativação atribuída a determinadas circunstâncias judiciais e constatada a desproporcionalidade no aumento da pena na primeira fase da dosimetria, entende-se legítima a reanálise da dosimetria imposta na reprimenda para correção do equívoco cometido.

Segundo entendimento do STJ, a diminuição da pena provisória, pelo reconhecimento de atenuantes, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto), ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, do Código Penal].

Se o agente desferiu golpes de faca, alvejando a vítima no tórax, em regiões próximas ao pescoço e à axila dela – locais de intensa vascularidade corporal –, afigura-se proporcional a aplicação da minorante da tentativa em sua menor fração, qual seja, em 1/3 (um terço).

A despeito da primariedade do agente e do
quantum
estabelecido na sentença [8 (oito) anos de reclusão],

a existência de circunstância judicial desfavorável, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para o cumprimento da pena, consoante a norma do art. 33, §3
o
, do Código Penal.

O prequestionamento de matéria, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, deve confrontar os dispositivos indicados com a sentença, não se mostrando suficiente o mero apontamento de artigos ou súmulas.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0005742-40.2014.8.11.0064

APELANTE: DUARTE FRANCO DARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Criminal interposta por DUARTE FRANCO DARIO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, decorrente do veredito do Tribunal do Júri (autos n. 5742-40.2014.811.0064 – Código 622754), que o condenou pelo crime de homicídio qualificado [mediante recurso que dificultou a defesa da vítima] em sua forma tentada, à pena de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial fechado [art. 121, §2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal].

Em suas razões, a defesa pede:
1)
a readequação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que as vetoriais atinentes aos “motivos” e às “consequências” do crime foram valoradas de forma inidônea e desproporcional;
2)
a redução da pena, pela tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), considerando que “
o iter criminis não se aproximou da consumação do delito, e o resultado morte longe esteve de se consumar
”
;
3)
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.

Ao final, pretende o prequestionamento, para fins de eventual recurso especial e extraordinário, dos artigos 14, II, e parágrafo único, 59 e 68, todos do Código Penal; bem como os artigos 5
o
, XXXVIII, LIV, LV e 93, IX, ambos da Constituição Federal [doc. digital n. 64904102].

O Ministério Público Estadual se manifesta desprovimento do recurso [doc. digital n. 64904103] e, no mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça [doc. digital n. 65740984].

É o relatório.

À douta revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação se circunscreve à revisão da dosimetria imposta para o crime.

De proêmio, a defesa visa a readequação da reprimenda para o mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais não foram avaliadas corretamente, o que provocou a indevida e desproporcional elevação da pena-base.

Adentrando, então, à análise dosimétrica, impende registrar que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri recrudesceu a pena basilar em
5 (cinco) anos de reclusão
, por valorar negativamente os “
motivos
” e as “
consequências
” do crime.

Transcrevo o excerto da sentença que trata da matéria:

“
[...]

3.1. Dosimetria da pena.

A
culpabilidade
do acusado é normal ao tipo. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência. Quanto aos elementos de
conduta social
e
personalidade
, inexistem elementos desabonadores. Às
circunstâncias
do crime fogem a normalidade, tendo os Srs. Jurados reconhecido a existência da causa que dificultou a defesa da vítima, sendo que tal ponto qualifica o crime, razão pelo qual deixo de conhecer neste momento. Os
motivos, restou certo que o crime ocorreu contra a mulher, envolvendo violência doméstica e familiar. Tipificadamente não se trata de feminícidio porque tal figura legal somente foi tipificada em março de 2015 e o presente fato aconteceu em agosto de 2014, portanto anterior. Tal fato não impede o reconhecimento de violência doméstica e suas considerações na pena base. Dito isso, temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Em nosso Estado de Mato Grosso se registrou 80 casos de feminicídios ao longo de 2018. Dado este que faz parte de um levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da Secretária de Estado de Segurança Pública junto às Delegacias. Temos ainda, que somente no mês de setembro do corrente ano 8 mulheres foram assassinadas e na maioria dos casos os autores são os próprios maridos, namorados ou ex-namorados. Infelizmente, entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período. Segundo o Governo, em comparação com o mesmo período do ano passado, houve redução de 16% nos casos, posto que no primeiro semestre foram registrados 25 casos. Tais mortes foram registradas em 23 cidades de Mato Grosso, se destacando entre estas Sorriso, Arenápolis, Cáceres, Cuiabá, Juara, Lucas do Rio Verde, Nobres, Peixoto do Azevedo, Poconé, Rondonópolis, Primavera do Leste, Sapezal e Várzea Grande, todos com pelo menos dois registros. Essa barreira cultural deve ser repudiada e vencida
. Logo aumento a pena em
03 (três) anos por se tratar de violência doméstica
. O delito deixou
consequências fora da sua normalidade, posto que as provas dos autos indicam que a vítima restou gravemente lesionada, impossibilitando que a mesma retorne as suas atividades laborais, restando invalida e, após não mais receber a pensão, está sem conseguir retornar ao mercado de trabalho, vivendo da caridade alheia
. Logo, majoro a pena em
02 (dois) anos
. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
17 (dezessete) anos de reclusão
”
(doc. digital n. 64904096).

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

No que tange aos “
motivos
” do crime, o magistrado avaliou desfavoravelmente a circunstância judicial, levando em conta o fato de o crime ter sido cometido contra pessoa do sexo feminino, da relação familiar entre agressor e vítima, bem como em razão dos índices de violência doméstica registrados nas Comarcas do Estado.

Não desconheço o alarmante cenário evidenciado pelo perfil da violência enfrentado pelas mulheres brasileiras, tampouco ignoro que os casos registrados com vítimas femininas são três vezes superiores do que as estatísticas em desfavor dos homens
[1]
.

Não por outra razão que “
o subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, §8o da Constituição da República
” (STJ - RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020).

Entretanto, não é suficiente o argumento de que o crime foi praticado contra mulher no âmbito doméstico e familiar, exigindo-se que a motivação do agente esteja baseada na denominada “
violência de gênero
” ou, ainda, de que a vulnerabilidade da ofendida, verificada através da análise do caso concreto, seja decorrente da sua “
condição de mulher
”.

Nesse sentido, colho precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“[...] é de se ter claro que a própria Lei n. 11.340/2006, ao criar mecanismos específicos para coibir e prevenir a violência doméstica praticada contra a mulher, buscando a igualdade substantiva entre os gêneros, fundou-se justamente na indiscutível desproporcionalidade física existente entre os gêneros, no histórico discriminatório e na cultura vigente. Ou seja, a fragilidade da mulher, sua hipossuficiência ou vulnerabilidade, na verdade, são os fundamentos que levaram o legislador a conferir proteção especial à mulher.

[...] não basta que o crime seja praticado contra mulher no âmbito doméstico ou familiar, exigindo-se que a motivação do acusado seja de gênero, ou que a vulnerabilidade da ofendida seja decorrente da sua condição de mulher. [...] Dessarte, após a análise do material fático-probatório dos autos, as instâncias de origem entenderam pela inaplicabilidade da Lei Maria da Penha à espécie, considerando a ausência da relação de hipossuficiência ou de inferioridade prevista pela legislação a acarretar o subjugo relacionado ao gênero [...] Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ - AgRg no AREsp 1700026/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020)

“[...] Para que haja a incidência da Lei 11.340/06 é necessária a comprovação de que o crime fora cometido contra vítima mulher em razão da vulnerabilidade desta em relação ao agente e que a conduta tenha sido praticada em virtude da relação doméstica e familiar. A disciplina legal prevista na Lei Maria da Penha não se aplica a toda e qualquer violência cometida contra a mulher, mas somente em relação aos atos caracterizadores de violência baseada no gênero [...]”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.14.100037-2/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/06/2020, publicação da súmula em 15/06/2020)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO [...] VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO À RECORRIDA [...] AMEAÇA DA FILHA CONTRA A MÃE – CONVÍVIO, DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E VULNERABILIDADE DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADOS – NÃO INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA – ENTENDIMENTO DO STJ [...] RECURSO DESPROVIDO [...] O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, para a aplicação da Lei Maria da Penha, “não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero"

(AgRg no AREsp 1022313/DF)
” (TJMT - N.U 0001369-78.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

No caso
sub judice
, restou evidenciado nas provas coligidas no caderno processual que DUARTE FRANCO DARIO e MARTA TEODORO LOURENÇO conviviam maritalmente por 3 (três) anos e que, no dia dos fatos, após chegar embriagado em sua residência, o apelante,
sem nenhuma motivação aparente
, desferiu três golpes de faca na vítima.

A vítima, quando ouvida em sede policial, narrou que:

“
[...] no dia dos fatos a declarante chegou em casa e DÁRIO já se encontrava na residência; QUE entrou, passou por DÁRIO e, de repente sentiu uma ardência nas costas, em seguida levou mais dois golpes no ombro no peito; QUE gritou por socorro e pediu para DÁRIO parar, sendo que ele não falou nada antes de desferir as facadas e nem depois quando a declarante perguntou se iria deixa-la morrer sem fazer nada; QUE depois de desferir as facadas DÁRIO ficou parado e conta que estava desse jeito quando a polícia chegou depois e o prendeu; QUE não sabe o porquê o suspeito fez esse tipo de agressão [...]”
(doc. digital n. 64901549)

Depois, auscultada em juízo, a ofendida acrescentou que:

“
[...] quando eu estava na pia, eu já olhei para trás e já veio com a faca em cima de mim, dando facadas [...]; Eu fiquei chamando pelo nome dele para ele não me dar as facadas, aí ele
[continuou]
me dando as facadas, aí eu caí e falei para ele: “você me furou” [...]
,
aí ele deu uma olhada assim e saiu, daí eu falei para ele: “chama alguém que eu tô morrendo, você me furou”; QUE aí ele saiu e eu fiquei gritando socorro; [...] Aí a vizinha chegou e a menina chegou também depois e foi ela quem chamou a polícia [...]; ele trocou de roupa e ficou parado na porta, esperando, quando os policiais chegaram; [...] ele não quis conversar, me viu caída e já saiu [...];
[Promotor de Justiça:
ele disse alguma coisa ou apenas agiu?]
,
ele não falou não, só foi pro quarto, trocou de roupa, e não falou nada [...]”
(excertos da decisão de pronúncia – doc. digital n. 64904004 e do arquivo digital: Marta - Vítima.wmv).

Como se vê, o Juiz-Presidente considerou se tratar de crime envolvendo violência doméstica e familiar, porém, não teceu nenhuma consideração acerca da violência de gênero ou da condição da vítima, de modo que a justificativa utilizada não basta para a aplicação, pura e simples, do agravamento, sob pena de se adotar a odiosa e indesejada responsabilidade penal objetiva.

Ademais, os índices de violência elencados pelo magistrado nos municípios mato-grossenses não dizem respeito ao fato concreto analisado nos autos, mas em elementos relativos às questões de Segurança Pública, os quais também não devem ser utilizados para justificar a negativação da vetorial.

Em relação às “
consequências
” do crime, agiu acertadamente o Juiz-Presidente ao considerá-la desfavorável, porquanto os documentos coligidos na instrução processual – exame de corpo de delito, prontuário médico-hospitalar, exame pericial complementar, comunicado da agência da previdência social (INSS) de Rondonópolis/MT, e o espelho do Sistema Único de Benefícios (DATAPREV) – evidenciam que a vítima,
em razão das lesões sofridas
, ficou incapacitada para as suas ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.

Aliás, o afastamento da vítima de seu labor,
por período superior a 6 (seis) meses
, foi destacado no ofício encaminhado pela gerência da APS de Rondonópolis/MT para o juízo sentenciante,
verbis
:

“
Em cumprimento ao vosso ofício n. 483/2015, informamos que a segurada esteve em benefício de Auxílio Doença no período de 17/9/2014 a 26/3/2015, benefício concedido na cidade de Cuiabá/MT [...], tendo recebido alta em 26/3/2015, por limite médico informado pela perícia médica, teve sua data de afastamento do trabalho registada em 9/8/2014, deu entrada em seu benefício na Previdência em 17/09/2014 [...]”
(doc. digital n. 64903992)

Com base em tais razões, entendo satisfatoriamente comprovada a negativação da vetorial, uma vez que o crime trouxe
sérias
e
graves
repercussões na vida da vítima, extrapolando, portanto, a normalidade da prática delituosa. Confira-se:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. LATROCÍNIO TENTADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. ELEMENTOS ACIDENTAIS E QUE NÃO INTEGRAM A ESTRUTURA DO TIPO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA [...] Quanto as consequências do delito, as quais correspondem ao resultado da ação do agente, a valoração negativa realizada pelas instâncias ordinárias está devidamente fundamentada com base em elementos acidentais e que não integram a estrutura do tipo penal, destacando-se que a natureza das lesões sofrida foi grave, tanto pelo risco de vida, como pela incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, dependendo de exame complementar para eventual reclassificação para lesão gravíssima, que a vítima, um adolescente de 15 anos, ficou muito tempo internado, estava sem conseguir falar e sem movimentos nas pernas, além do abalo emocional na família; transbordando, assim, as consequências normais do crime [...]”
(STJ - HC 501.866/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA [...] HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] Na hipótese, analisando o aumento da pena-base efetivado pelo magistrado e mantido pelo eg. Tribunal de origem, a r. sentença condenatória evidenciou, com base em dados empíricos, o desvalor das consequências do crime, quais sejam: "Quanto às consequências, verifico que as lesões provocadas na vítima resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, conforme atesta o auto de exame de corpo de delito de fl. 305-A. Considero essas circunstâncias algo de excepcional no contexto dos fatos, e compreendo que não estão valoradas automaticamente no tipo penal do homicídio tentado, levando-se em conta que uma tentativa de homicídio pode não resultar em lesões corporais (no caso de tentativa branca), e mesmo uma tentativa cruenta pode resultar em lesões menos graves ou duradouras- Isso exige aumento de pena nesta fase, em um ano de reclusão." Desse modo, não há que se falar em ilegalidade na exasperação da reprimenda-base, porquanto demonstrado as consequências do crime desfavoráveis ao paciente, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes [...]
” (STJ - HC 426.444/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 07/03/2018)

Por esta razão, afasto a circunstância judicial referente aos
motivos
do crime, mantendo a negativação da vetorial atinente às
consequências
, bem como a exasperação da reprimenda concretizada no juízo primevo [2 (dois) anos de reclusão] por se mostrar proporcional e adequada, de modo que fixo a pena-base em
14 (quatorze) anos de reclusão
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, o Juiz-Presidente reconheceu que, na fase do
judicium accusationis
, o réu confirmou a autoria delitiva, de modo que reconheceu a incidência da confissão espontânea; contudo, atenuou, de forma desproporcional, a reprimenda intermediária em 1 (um) ano.

Embora o Código Penal não estabeleça percentuais mínimo e máximo de redução para as atenuantes, o julgador deve aplicá-las observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é razoável a redução da pena, pela aplicação da atenuante de confissão, no patamar de 1/6 (um sexto), conforme se vê destes recentes julgados:

“[...] Na falta de critérios legais, a jurisprudência tem adotado a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para aumentar ou reduzir a pena em razão das circunstâncias agravantes ou atenuantes (HC n. 450.201/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019) [...]”
(HC 474.065/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 10/05/2019).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO [...] O ordenamento jurídico não estabelece um critério matemático para a alteração da pena, na segunda fase da dosimetria, tampouco as circunstâncias agravantes ou atenuantes denotam qualquer baliza objetiva nesse sentido. Apenas previu o legislador que a incidência daquelas hipóteses sempre alteraria a reprimenda, agravando-a ou atenuando-a. A fração de 1/6 tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar. Precedentes [...]”
(HC 495.389/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 29/04/2019)

Pelas razões acima expostas, hei por bem aplicar o arrefecimento na fração de 1/6 (um sexto), ante a presença da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, resultando na pena intermediária de
12 (doze) anos de reclusão
.

Na fase derradeira, a defesa busca a redução da fração da tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

O pedido não merece provimento.

É dos autos que o apelante desferiu
3 (três)
golpes de faca na vítima e só não consumou seu intento criminoso porque ela recebeu a assistência médica necessária.

Consta dos documentos coligidos no caderno processual que a ofendida necessitou urgentemente de atendimento médico, uma vez que, com a força dos golpes, a lâmina do instrumento cortante se quebrou no corpo dela, ocasionando-lhe duas perfurações pulmonares.

Cumpre destacar ainda que foi ela submetida à intervenção cirúrgica e permaneceu internada no Hospital Regional de Rondonópolis/MT por 2 (dois) dias (doc. digital n. 64903971).

Em razão desses fatos, após o Conselho de Sentença reconhecer que o delito foi praticado na sua forma tentada e mediante o recurso que dificultou a defesa da vítima, o Juiz-Presidente aplicou a redução mínima, ou seja, na fração de 1/3 (um terço)
.

É cediço que para eleição da fração a ser aplicada para a causa de diminuição da pena o julgador deverá analisar a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
(Código Penal Comentado. 18
a
Ed, GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 185].

Cléber Masson também leciona que “
o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
(Código Penal Comentado, 3
a
Ed., Ed. Método: São Paulo, p. 118].

Ao discorrer sobre o critério para a diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo pondera que:

“
Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525)
.

No caso concreto, DUARTE efetuou três golpes com arma branca [faca de cozinha], os quais atingiram o tórax da vítima – próximo das regiões infrahiodiana e axilar –, conforme se constata no mapa topográfico para localização de lesões (doc. digital n. 64903456).

Some-se a isso que, após a realização do exame complementar, ao responder ao primeiro quesito, o perito criminal concluiu que as lesões resultaram “
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias”
(doc. digital n. 64903979).

Em juízo, a vítima afirmou que “
o corte, por pouco, não atingiu região
[vital, apontando para o pescoço]”, bem como mostrou as cicatrizes no braço direito e na região axilar esquerda (arquivo digital: Marta - Vítima .wmv).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais do policial militar, ROGÉRIO LACERDA DE SOUZA, o qual confirmou que ao chegar na residência da vítima, visualizou que ela “
estava deitada no chão toda furada de faca”
(arquivo digital: Rogério - testemunha de acusação.wmv).

Além disso, a testemunha, VÂNIA TEODORO LOURENÇO, quando auscultada pela autoridade judicial, acrescentou que a vítima, em razão das lesões sofridas, ficou afastada de suas atividades laborais, narrando que ela “
está encostada pela empresa que trabalhava”
(arquivo digital: Vania - testemunha de acusação.wmv)

Das provas coligidas nos autos, concluo que a ação delituosa se
aproximou bastante
do resultado morte, notadamente pelas áreas atingidas – região torácica e dorsal, próxima da axila –, intensidade do golpe – que, inclusive, quebrou parte da lâmina do instrumento cortante –, bem como pelo fato de que a vítima pontuou, em todas as oportunidades em que foi ouvida, que o acusado, após a primeira investida, ainda desferiu outros golpes e que, em nenhum momento, prestou-lhe socorro.

Desse modo, mantenho a fração relativa à tentativa no mínimo legal de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pela conduta delitiva perpetrada pelo acusado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE [...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 532.021/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019)

Assim, encontro a reprimenda definitiva de
8 (oito) anos de reclusão
.

No tocante ao pedido de alteração do regime inicial para cumprimento de pena, melhor sorte não lhe assiste.

A despeito de a pena final ter sido redimensionada, o
quantum
fixado não é o único critério que deve ser observado na imposição do regime. As circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal devem ser consideradas, conforme prevê o artigo 33, §3
o
, do referido diploma legal.

Nesse aspecto, a presença de circunstância judicial desfavorável [“
consequências
” do crime], alinhada às particularidades do caso – agente que atingiu a vítima pelas costas e, logo em seguida, desferiu outros dois golpes em regiões altamente vascularizadas, ocasionando a internação dela por 2 (dois) dias e seu afastamento de suas atividades laborais por período superior a 30 (trinta) dias –, justificam a manutenção do regime
fechado
,
verbis
:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA [...] Diante da nova reprimenda, permanece sendo adequado o regime inicialmente fechado, mesmo o quantum da pena e a primariedade do paciente autorizando a fixação do regime prisional inicial semiaberto, pois a presença de vetorial valorada negativamente, a qual, inclusive, permitiu a exasperação da sanção básica, legitima o agravamento da modalidade de início de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o e § 3o, do Código Penal. 7. Habeas corpus não conhecido. 8. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a pena do paciente, pelo delito de homicídio qualificado tentado, ao novo patamar de 7 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação”
(HC 465.690/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. [...] REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. WRIT NÃO CONHECIDO [...] Tratando-se de réu primário, que fora condenado ao cumprimento de pena superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o regime prisional fechado, conforme a dicção do art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, considerando a presença de circunstâncias judiciais desabonadoras. 7. Writ não conhecido”
(HC 516.203/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Por derradeiro, o apelante pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Acontece que, como é de sabença vulgar, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

Nesse sentido, basta passar os olhos pela peça recursal para se extrair a ideia de que o apelante simplesmente cita dispositivos, salientando, tão-somente, que pretende vê-los prequestionados.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo e redimensiono a reprimenda imposta, ficando o réu,
DUARTE FRANCO DÁRIO
, condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, mantendo incólume os demais capítulos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]

Índice de violência doméstica é maior para mulheres economicamente ativas: estudo inédito do IPEA baseado em dados da PNAD apresenta possíveis explicações para o fenômeno: disponível em https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34977, acesso em 23.11.2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020